Tribunal: CARF
Processo: 10680.903069/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903069/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.276 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
ELETRONET MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que: (i) sejam anexadas todas as
DIPJ e DCTF da recorrente, originais e retificadoras, relativas ao 2o trimestre do ano-calendário
de 2006, nas partes correspondentes à apuração e confissão de débito de CSLL, bem como
relatório que identifique tais declarações e respectivas datas de transmissão; (ii) seja confirmado
o valor do débito de CSLL do 2o trimestre de 2006, intimando, se necessário, a recorrente a
apresentar documentos comprobatórios; (iii) seja informado de que forma foi extinto o referido
débito, indicando pagamentos e eventuais compensações e anexando os respectivos documentos
comprobatórios; (iv) seja anexado extrato com o inteiro teor da DCOMP
13951.81028.311006.1.3.04-4139 e de eventuais retificadoras, informando-se crédito utilizado,
débitos compensados, o resultado de sua análise e anexando os respectivos extratos
comprobatórios; (v) seja elaborado relatório conclusivo informando se há crédito disponível no
pagamento de no 2794555951 e, se houver, de que valor.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
97/99) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 82 (do qual a contribuinte tomou ciência em 11/04/2011, folha 93),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903069/2011-08
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903069/2011-08

que não homologou a compensação constante da DCOMP 14737.01466.200407.1.3.04-7331, de
crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior no montante de R$ 9.743,55, tendo em
vista que os valores do DARF informado como origem do crédito, de período de apuração
30/06/2006, data de arrecadação 31/07/2006, código de receita 2372 (CSLL - PJ QUE APURAM
O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO) e valor total de R$
56.883,71, foram integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, sendo R$
21.348,88 na extinção do débito de código de receita 2372 e período de apuração 30/06/2006 e
R$ 35.534,83 na DCOMP 13951.81028.311006.1.3.04-4139, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, que se equivocou no recolhimento de R$ 56.883,71, que deveria ter sido
de R$ 21.348,88, tendo utilizado o crédito deste pagamento a maior para compensar débitos de
CSLL do terceiro e quarto trimestres de 2006, restando disponível no referido pagamento o
crédito do valor informado na DCOMP.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida sob o argumento de que o
valor do débito de CSLL do 2o trimestre de 2006 antes da ciência do Despacho Decisório na
DIPJ era de R$ 56.883,71 e, na DCTF, de R$ 21.348,88.
Ciência do acórdão DRJ em 07/05/2013 (folha 104). Recurso voluntário
apresentado em 05/06/2013 (folha 105).
A recorrente, às folhas 105/108, em síntese do necessário, reitera as alegações
anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente limitou-se a alegar valores de débitos e créditos. Por outro lado, a
DRJ também limitou-se a informar os valores do débito de CSLL do 2o trimestre de 2006 em
DIPJ e DCTF, de valores distintos, para concluir que não há crédito disponível no pagamento em
questão.
As informações do despacho decisório impugnado não são coerentes com as da
Ficha 18-A da DIPJ 2007 (folhas 95/96) constante do processo, havendo menção no referido
despacho a um débito de CSLL do 2o trimestre de 2006 de valor inferior ao da DIPJ e à
utilização de parte do pagamento na DCOMP 13951.81028.311006.1.3.04-4139.
Desta forma, é necessário verificar todas as informações e declarações
mencionadas no processo para entender se há ou não o crédito alegado no referido pagamento.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que: (i) sejam anexadas todas as DIPJ e DCTF da recorrente, originais e
retificadoras, relativas ao 2o trimestre do ano-calendário de 2006, nas partes correspondentes à
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903069/2011-08

apuração e confissão de débito de CSLL, bem como relatório que identifique tais declarações e
respectivas datas de transmissão; (ii) seja confirmado o valor do débito de CSLL do 2o trimestre
de 2006, intimando, se necessário, a recorrente a apresentar documentos comprobatórios; (iii)
seja informado de que forma foi extinto o referido débito, indicando pagamentos e eventuais
compensações e anexando os respectivos documentos comprobatórios; (iv) seja anexado extrato
com o inteiro teor da DCOMP 13951.81028.311006.1.3.04-4139 e de eventuais retificadoras,
informando-se crédito utilizado, débitos compensados, o resultado de sua análise e anexando os
respectivos extratos comprobatórios; (v) seja elaborado relatório conclusivo informando se há
crédito disponível no pagamento de no 2794555951 e, se houver, de que valor.
Após a anexação dos documentos, apuração das informações e elaboração do
relatório conclusivo requisitados, a recorrente deve ser cientificada da presente resolução e da
resposta produzida, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
Importante registrar que, nesta mesma sessão, julga-se também o processo
10680.903068/2011-55, cujo crédito alegado é originário do mesmo pagamento do presente,
determinando-se a mesma diligência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital